Tribunal: TCU
Processo: 023.373/2008-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSTAURADA EM DECORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO PARCIAL DO OBJETO DO CONVÊNIO No 1703/1999-FNS-MS, CELEBRADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS - PI

Inteiro teor:
Acórdão 1350/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação do débito imputado ao Sr. José Nogueira Tapety Neto, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.2 do Acórdão 3131/2010-TCU-1aCâmara, alterado pelo item 9.2 do Acórdão 1513/2015-TCU-Primeira Câmara ; e dar ciência da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 023.373/2008-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Engenharia Comercio e Industria Ltda (03.194.654/0001-91); Erimar Soares de Sousa (XXX.815.693-XX); Firmino Barroso Júnior (XXX.693.263-XX); José Nogueira Tapety Neto (XXX.008.593-XX); Ricardo Soares de Araújo (XXX.971.203-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Oeiras - PI. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jéssica Milena Januário Fontenele (10464/OAB-PI), Yury Rufino Queiroz (7107/OAB-PI) e outros, representando Engenharia Comercio e Industria Ltda; Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI), representando Erimar Soares de Sousa; Edvaldo Costa Barreto Júnior (29190/OAB-DF), San Martin Coqueiro Linhares (3876/OAB-PI) e outros, representando José Nogueira Tapety Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.